Tribunal: STF
Processo: HC 71441
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-28
Data de publicação: 1995-03-28

Ementa:
EMENTA:  -  HABEAS  CORPUS.  ROUBO  QUALIFICADO.  TENTATIVA.
FIXAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
         A  jurisprudência  do  STF   fixou-se  no  sentido  de  que,
reconhecida  a tentativa,  a pena  há de  ser diminuida  na proporção
inversa do iter criminis percorrido. Ausência de ilegalidade.
         Ordem denegada.